Tribunal: STF
Processo: RE 1473717
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA. LEGALIDADE. 



    1. É legal o percentual de contribuição da pensão militar determinada pela Lei n. 3.765/1960, combinada com a Lei n. 13.954/19 e o Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, visto que a Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV).



    2. A tese jurídica para o Tema 1.177 de Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade determinada no artigo 24-C da Lei n. 13.954/2019, não abrange o DF que possui regra específica.



    3. Apelação conhecida e não provida.”



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 24, I; 37; e 42, §1º, da CF/1988, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 e a aplicação ao caso da tese desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do Tema 1177 da Repercussão Geral.



    Para tanto, afirma que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no tocante às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, pois os policiais militares do Distrito Federal possuem regime jurídico de previdência distinto. 



    Defende a aplicação ao caso das “disposições da Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003, a fim de se aplicar a alíquota para computo da contribuição para pensão militar no percentual em que vinha sendo paga antes da vigência da Lei 13.954/2019” (Doc. 14, fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Em 5/9/2022, o Plenário do STF deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo.



    Neste contexto, deve-se aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO nos embargos de declaração opostos no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente